Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR AFASTADA.

1. A relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.

2. O contexto probatório evidenciou que voo contratado pela consumidora foi cancelado em razão das condições climáticas desfavoráveis, conforme demonstra o documento extraído da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET) acostados aos autos pela recorrida.

3. A requerida demonstrou de forma satisfatória que, no dia e horário do voo contratado pela autora, havia alterações climáticas que ensejam o cancelamento da viagem, em razão da ausência de teto para realização do voo e nebulosidade, fatos que não foram desconstituídos pelas provas fornecidas pela parte autora.

4. O cancelamento do voo decorreu de motivo alheio ao controle do transportador, imprevisível e inevitável, a configurar fortuito externo e ensejar o rompimento do nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade civil do fornecedor de serviços (art. 14, §3o, do CDC), não havendo falar em indenização por dano material ou moral, porquanto inexistente ato ilícito ou lesão à personalidade da passageira.

5. Conforme afirmado pela parte autora, a ré forneceu voucher para o transporte necessário à sua acomodação no voo realizado no dia seguinte, contudo, não foi utilizado por decisão da própria consumidora, em virtude das filas existentes, evidenciando que foram tomadas as devidas providências quanto à prestação de assistência material à passageira.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.